Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa às infrações indicadas na decisão e, em consequência, reduzir o prazo da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicado ao autor no processo administrativo de 5 para 3 meses. Em seu recurso afirma a existência de contradição, visto que não foi comprovado o recebimento da notificação para ciência do início do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir, o que demonstra que não teve ciência da punição administrativa. Assim, alega que o órgão de trânsito deveria ter realizado a notificação por edital, o que não ocorreu. Em complemento, após a interposição dos embargos a parte autora juntou aos autos a petição ID 13474888, onde colaciona Acórdãos das Turmas Recursais em que a parte não teria sido notificada da suspensão do direito de dirigir. Ademais, nos seus embargos alega a contradição no Acórdão quanto ao fundamento de que a previsão legal de que o condutor precisa ser flagrado conduzindo o veículo somente foi estipulada quando da Resolução no 723/2018 do Contran que era posterior aos fatos. Isso porque, no Recurso Inominado, a parte autora já teria esclarecido que o tema também estava previsto no artigo 19 da Resolução no 182/2005, norma anterior ao cometimento da infração, sendo que este dispositivo apenas foi reproduzido e aprimorado pela posterior Resolução no 723/2018. Assim, sustenta a devida aplicação do exposto no artigo 19 §3o da Resolução no 182/2005.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura a contradição alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assim, a contradição que fundamenta os embargos é aquela que se apura internamente à decisão proferida, e não quando há divergência entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia.
IV. Para tanto, quanto ao argumento de que o Acórdão foi contraditório ao entendimento das Turmas Recursais, eis que inexiste comprovação de que o autor tenha efetivamente sido notificado da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, observa-se que na peça recursal a parte autora não apresentou questionamentos acerca do suposto “não recebimento” da notificação da aplicação da penalidade de suspensão da sua CNH. Portanto, ausente a insurgência específica na peça recursal, não é possível em sede de embargos de declaração suscitar eventual não recebimento da notificação, eis que configura inovação recursal nos embargos propostos. Cabe destacar que o Acórdão analisou expressamente os argumentos do recorrente apresentados no recurso inominado, sendo vedado em sede de embargos de declaração ventilar tese nova, o que inviabiliza o seu conhecimento neste ponto.
V. Adiante, inexiste contradição no capítulo do Acórdão que concluiu que não existia restrição ao modo como o condutor pudesse ser “flagrado conduzindo o veículo”. Isso porque na sua peça recursal a parte autora já sustentava que o tema era previsto tanto na Resolução no 182/2005, vigente à época dos fatos, quanto na Resolução no 723/2018. Contudo (e ao contrário do que pretende o embargante ao alegar que ambas as Resoluções possuíam dispositivos com o mesmo objetivo, eis que a Resolução no 723/2018 apenas teria reproduzido e aprimorado o texto anterior), a decisão embargada elucidou que antes da Resolução no 723/2018 não existia restrição à forma de apurar que a pessoa teria sido flagrada conduzindo um veículo. Neste sentido, cumpre destacar que o texto da Resolução no 182/2005 é bem diverso da norma editada em 2018, eis que o artigo 19 §3o da Resolução no 182/2005 estipulava que: “§ 3o Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do art. 263 do CTB”. Lado outro, a necessidade de abordagem somente foi estabelecida pelo artigo 19, §1o, IV da Resolução no 723/2018 que, diferentemente da Resolução no 182/2005, estabeleceu expressamente que: “IV - quando não houver abordagem, não será instaurado processo de cassação do documento de habilitação”. Portanto, a matéria restou devidamente enfrentada ao constar no voto vencedor que: “Adiante, não há respaldo para a tese do recorrente de que somente poderia ser submetido à cassação da CNH caso fosse abordado pessoalmente na direção do veículo automotor, uma vez que se admite que a fiscalização de condutores seja efetivada por procedimentos eletrônicos. Assim, não há restrição ao modo como o condutor possa ser “flagrado conduzindo o veículo”, sendo suficiente a sua constatação mediante infração de trânsito cometida pelo proprietário do veículo e apurada por sistema eletrônico. Ademais, as infrações que identificaram a condução do veículo ocorreram no final do ano de 2016 e início do ano de 2017, ou seja, antes da edição da Resolução no 723/2018 do Contran, razão pela qual não se aplica o seu artigo 19, IV à situação dos autos.”
VI. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos em parte e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.